Tribunal: TJBA
Processo: 8012385-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012385-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: JOSIMAR RIOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ZACHARIAS AUGUSTO DO AMARAL VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE MILHAS AÉREAS. NÃO PAGAMENTO AO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 6º, §1º DA LEI 11.101/2005. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012385-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MM TURISMO & VIAGENS S.A e como apelada JOSIMAR RIOS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.